Tribunal: TJDFT
Processo: 0705662-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705662-09.2022.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: IGOR MENDES CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Decisão de mérito 1. Reexame necessário da sentença da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, em mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Igor Mendes de Carvalho contra ato, em tese, do Defensor Público-Geral da Defensoria Pública do Distrito Federal e da Diretora-Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção e Eventos – Cebraspe, confirmou a liminar e concedeu a segurança para (ID no 37858345): (a) determinar a alteração do gabarito, de certo para errado, da questão no 116 da prova matriz do concurso público para o cargo de Analista de Assistência Judiciária da Carreira de Apoio à Assistência Judiciária do Distrito Federal; (b) atribuir ao impetrante a pontuação devida e, em caso de aprovação, assegurar-lhe a permanência nas demais fases do certame. 2. Custas e despesas ex lege (CPC, arts. 82, §2o, 84 e 98 a 102). Sem honorários advocatícios (Lei no 12.016/2009, art. 25). 3. Não há recurso voluntário das partes (ID no 37858357). 4. O Distrito Federal juntou documentação sobre o cumprimento das determinações impostas na sentença (ID no 37858353 e documentos seguintes). 5. Para viabilizar o contraditório, o impetrante foi intimado (ID no 37946342) e apresentou a petição de ID no 37952242. 6. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Maria Anaídes do Vale Siqueira Soub, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da remessa necessária (ID no 39400968). 7. Cumpre decidir. 8. Conheço a remessa necessária (Lei no 12.016, art. 14, § 1o). 9. Rejeita-se a preliminar de litisconsórcio passivo necessário suscitada pela Diretora-Geral do Cebraspe, eis que a questão trata de direito próprio e individual e não há comunhão de interesses entre o impetrante e os demais candidatos inscritos no certame. 10. Sobre o tema, já tive oportunidade me manifestar: Acórdão 1235746, 00297989220148070018, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 16/3/2020. 11. Quanto ao mérito, sabe-se que o mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”(art. 5o, LXIX, da CF/88). 12. Considera-se líquido e certo o direito manifesto em sua existência, demonstrado pela parte por prova pré-constituída, uma vez que o mandado de segurança não comporta dilação probatória. 13. Tratando-se de concurso público, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 632.853 (Tema 485) sob a sistemática da repercussão geral, sedimentou o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora e avaliar respostas dadas pelos candidatos: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)”. 14. No julgamento do SS 5317 Agr/MG, em 20/12/2019, esse entendimento foi reafirmado: “Agravo regimental em suspensão de segurança. Decisão que atribuiu nova nota a candidato em concurso público. Violação da tese de que se deve dispensar o mesmo tratamento a todos os candidatos. Tema 485 da Repercussão Geral. Lesão à ordem jurídica configurada. Agravo regimental não provido. 1. É defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se em função de banca examinadora para reexaminar conteúdo de questões e critérios de avaliação, salvo em hipótese de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Precedentes. 2. A decisão de tribunal que atribui nova nota a candidato em concurso público configura clara invasão no mérito do ato administrativo, bem como lesão ao princípio da separação dos Poderes. 3. Agravo regimental não provido. (SS 5317 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 18-02-2020 PUBLIC 19-02-2020)” [grifo na transcrição]. 15. Portanto, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, salvo em casos de ilegalidade. 16. O ato reputado ilegal refere-se à questão no 116 (117 na prova do impetrante) da prova matriz do concurso público para o cargo de Analista de Assistência Judiciária da Carreira de Apoio à Assistência Judiciária do Distrito Federal (Edital no 1/2020 – DPDF – Analista). O impetrante afirma, em suma, que o gabarito contém erro grosseiro. 17. O enunciado da referida questão tem a seguinte redação (ID no 37858188, pág. 4): “117 Compete à União, de forma privativa, legislar sobre a Defensoria Pública do Distrito Federal”. 18. Embora a questão tenha sido, inicialmente, reputada como errada, no gabarito oficial definitivo a banca examinadora a considerou como CORRETA e apresentou a seguinte justificativa para sua alteração (ID no 37858193): “Item: 116; Gabarito Preliminar: E; Gabarito Definitivo: C; Situação: Deferido com alteração. Nos termos do que dispõe o art. 22, XVII, da CF/88 com a redação dada pela EC n.o 69/2012: art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: XVII - organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes. 19. Ocorre que apesar de a justificativa apresentada pela banca examinadora mencionar a EC no 69/2012, verifica-se que a alteração do gabarito baseou-se na redação antiga do art. 22, XVII, que estabelecia: “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: XVII - organização judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios, bem como organização administrativa destes;” [grifo na transcrição]. 20. Contudo, a Emenda Constitucional no 69/2012 alterou os artigos 21, 22 e 48 da Constituição Federal para transferir da União para o Distrito Federal as atribuições de organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal. 21. Em razão disso, o art. 22, XVII da CF teve a sua redação alterada para excluir a Defensoria Pública do Distrito Federal da competência da União, permanecendo apenas a Defensoria Pública dos Territórios: “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: XVII - organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes;” (Redação dada pela Emenda Constitucional no 69, de 2012). 22. Como a União não tem competência para legislar sobre a Defensoria Pública do Distrito Federal, a alteração do gabarito para considerar a questão como correta – em flagrante contrariedade ao texto expresso da Constituição – configura erro grosseiro, viola o direito líquido e certo do impetrante e autoriza, excepcionalmente, a intervenção judicial. 23. Ressalte-se que a alteração do gabarito de certo para errado na específica hipótese não envolve o mérito administrativo, pois independe de qualquer interpretação, valoração ou análise subjetiva, já que decorre de expressa previsão em norma objetiva e inequívoca. 24. No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça se manifestou (ID no 39400968): “Considerar o item CERTO, portanto, revela erro grosseiro da banca examinadora e que não envolve o mérito administrativo, uma vez que se trata de norma objetiva e inequívoca. Sendo assim, o impetrante, de fato, possui o direito líquido e certo de que seja realizada a alteração do gabarito da questão no 116, de CERTO para ERRADO, da prova matriz do concurso público para o cargo de Analista de Assistência Judiciária da Carreira de Apoio à Assistência Judiciária do Distrito Federal, devendo ser atribuída a pontuação devida.” 25. Confirmo a sentença. 26. Informações complementares: ação proposta em 7/5/2022; valor da causa R$ 100,00; sentença proferida em 3/6/2022. Sem honorários. Não há justiça gratuita. Dispositivo 27. Conheço a remessa necessária e nego-lhe provimento. Confirmo a sentença. 28. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 29. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 30. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 31. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro